Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SUBSTITUÍDOS. DESTACAMENTO. INCABÍVEL. EXPEDIÇÃO DE RPV. VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE O MONTANTE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para o destacamento dos honorários contratuais referente aos filiados substituídos na ação, faz-se necessária a juntada de autorização expressa de cada participante uma vez que a lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre o direito material dos sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. Precedentes.

1.1. No caso dos autos, não há nem contrato firmado com os filiados, nem demonstração de autorização para retenção dos honorários contratuais, sendo incabível o destaque dos referidos valores.

2. Tendo em vista que a discussão apresentada no recurso interposto não se refere à verificação do montante devido, não há que se falar em pendência de julgamento hábil a obstar o pagamento do valor incontroverso mediante precatório ou RPV.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.